Tribunal: TJDFT
Processo: 0737738-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737738-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL-SINPRO/DF contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento de sentença coletiva (autos 0709222-56.2022.8.07.0018), proposta pelo sindicato em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de reconsideração ou de elastecimento do prazo para a emenda e a juntada da documentação remanescente. Todavia verifica-se que foi proferida sentença nos autos do processo de origem, em 14/11/2022, indeferido a petição inicial, ID 142547638 (naqueles autos), não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao Juiz a quo. Preclusa a decisão, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora